Tribunal: STF
Processo: Rcl 72854
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 42. VINCULAÇÃO DE REAJUSTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS A ÍNDICES FEDERAIS. PROCEDÊNCIA. 



    Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Nova Prata do Iguaçu, contra decisão proferida pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Paraná, no Processo n.º 0001062-92.2023.8.16.0149, pela qual se teria desrespeitado o comando da Súmula Vinculante n. 42.



    Alega a parte autora que o Juízo reclamado “determinou a utilização do piso do magistério federal como critério de reajuste da carreira – promoção verticais e horizontal – dos servidores ocupantes do cargo do magistério municipal”, em afronta à Súmula Vinculante 42.



    Sustenta que “no âmbito do Município de Nova Prata do Iguaçu a matéria é regida pela Lei Municipal 1122/2012 que seus arts. 1°, 2°, II, 5°, 18 e paragrafo único e 37, em nenhum momento determinam a incidência do piso nacional na carreira, tampouco que o mesmo seja utilizado como critério de reajuste da mesma”. Consoante anota, “a lei municipal assevera que a remuneração é formada pelas suas disposições, não havendo previsão de aumento escalonado ou automático de remuneração dos servidores do magistério”.



    Aponta que, ao sentenciar o feito, o Juízo de primeira instância julgou procedente a ação, afirmando que “a Lei Municipal prevê de forma tácita, a incidência automática em toda carreira e reflexo imediato” .



    O Município interpôs Recurso Inominado, no julgamento do qual foi estabelecido que:



    “A presente controvérsia circunscreve-se à análise da viabilidade de imputar ao Réu a responsabilidade pelo ressarcimento das disparidades remuneratórias advindas dos avanços horizontais e verticais na progressão da carreira do magistério, com base no piso salarial nacional. 



    É incontroverso, nos termos do artigo 2º da Lei 11.738/2008, que os vencimentos remuneratórios atribuídos pelo ente federativo às carreiras do magistério público da educação básica não podem ser inferiores ao patamar estabelecido por esse diploma legal, cujo cálculo deve ser realizado proporcionalmente à carga horária, nos termos do artigo 2º, § 3º, da mencionada legislação. 



    Além disso, a distinção alegada pelo Município Réu em relação aos precedentes jurisprudenciais invocados nas razões recursais decorre da excepcionalidade do presente caso, a qual somente se configura mediante a existência de determinações nas legislações locais, conforme se verifica no ordenamento jurídico do Município de Nova Prata do Iguaçu. 



    Isso porque, embora o Município Réu baseie sua argumentação no Tema 911 do Superior Tribunal de Justiça e alegue a ausência de disposição expressa na legislação local quanto à aplicação do piso salarial instituído pela Lei 11.738/2008 a todos os níveis e classes do magistério público de Nova Prata do Iguaçu, tal argumentação carece de fundamentação adequada. 



    Para melhor elucidar, vejamos o que dizem os mencionados artigos da lei local n° 1.122, de 12 de abril de 2012:



    Art. 1º- Esta Lei institui o piso salarial do Mágistério em conformidade com a Lei Federal o Plano de Cargos, Carreiras e Valorização do Magistério e dá outras providências nas relações de trabalho com o Poder Público Municipal. 



    Art. 5º- Os níveis constituem a linha de promoção vertical e horizontal da carreira do titular do cargo de professor e são designados por números e os estágios são designados por letras de acordo com o Anexo III, parte integrante desta Lei. § 1º O cargo de professor será distribuído por nível em proporção crescente, dentro da tabela de vencimento; § 2º O número de vagas definido para o cargo de professor é determinado anualmente, quando necessário por ato do Poder Executivo, mediante aprovação da Câmara Municipal. 



    Art. 18- A remuneração do professor corresponde ao vencimento relativo ao nível de habilitação em que se encontre, acrescido das vantagens pecuniárias a que fizer jus. Parágrafo único. Considera-se vencimento básico da Carreira o fixado para o nível inicial, no mínimo de habilitação, em conformidade com os anexo III - A - Nível Permanente - I, II, III e IV. 



    Art. 37.O enquadramento do professor neste plano de cargo, carreiras e salários do magistério, obedecerá aos seguintes critérios e de acordo com os Anexos II e III, parte integrante desta Lei: I - o enquadramento no plano dar-se-á no nível correspondente ao seu nível de habilitação, devidamente comprovada, conforme termos do art. 6O. desta Lei e na referência correspondente ao tempo de efetivo serviço no Magistério Público Municipal, sem interrupção, a razão de 03 (três) anos para a primeira referência e de 02 (dois) anos para cada uma das referências seguintes.



    Entendo, portanto, que a legislação municipal estabelece que o piso salarial do Magistério é instituído em conformidade com a lei federal. Isso implica que os critérios estabelecidos na lei federal, como a definição do valor do piso salarial e a forma de cálculo da remuneração dos professores, devem ser seguidos, o que inclui a consideração dos avanços na carreira do professor, conforme determinado pela legislação Municipal. Explico. 



    É razoável e lógico inferir que a lei municipal, além de determinar o piso salarial com base na lei federal, também prevê que a remuneração do professor corresponde ao vencimento relativo ao nível de habilitação em que se encontre, acrescido das vantagens pecuniárias a que fizer jus. Isso acarreta que o vencimento básico da carreira, fixado para o nível inicial, deve ser conforme Anexo III da lei municipal. 



    Assim, coaduno com o entendimento do R. juízo de origem e entendo que, se a legislação local determina que o valor do vencimento inicial é o do piso salarial nacional e que todas as classes subsequentes à inicial sejam remuneradas com 2% a mais sobre o valor antecedente, é inevitável o reconhecimento dos reflexos em cada uma das classes subsequentes, considerando o piso salarial nacional.



    Destarte, mesmo que tal não tenha sido a desígnio do legislador, a legislação municipal, ao adotar tal mecanismo de ascensão salarial, acaba por assimilar as modificações concernentes ao piso salarial nacional, assegurando, assim, que os incrementos remuneratórios sejam proporcionais, resguardando os índices consoante a categoria em que a Autora se situa em cada período.



    (...)



    Por fim, em resposta às alegações recursais apresentadas pela parte Ré, é imperativo destacar que não incumbe ao juiz abordar todos os argumentos suscitados, mas tão somente aqueles que, em princípio, possam contrariar a conclusão adotada pelo magistrado de primeira instância. No contexto presente, constato que o respeitável juízo de origem examinou minuciosamente os argumentos apresentados, razão pela qual concluo que a Sentença em questão não está sujeita a reforma. 



    Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a R. Sentença proferida pelo R. Juízo de origem.”



    Opostos Embargos de Declaração, no qual questionada a “inexistência de lei municipal a amparar a decisão proferida”, foram rejeitados nos seguintes termos:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇÚ. PROFESSORA. V. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A R. SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. INSURGÊNCIA RECURSAL DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS AUTOS EM RAZÃO DO TEMA 1218 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. LEI MUNICIPAL N.º 1.122/2012 QUE EXPRESSAMENTE PREVÊ A APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO E SEUS REFLEXOS NAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR NÃO CONSIDERAR A AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DA APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO NA LEI MUNICIPAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 911 DO STJ E À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DIANTE DA APLICAÇÃO DO PISO SEM PREVISÃO LEGAL. SEM RAZÃO. ARTS. 1º, 5º, 18º E 37º DA LEI MUNICIPAL N.º 1.122/2012 QUE PREVÊEM EXPRESSAMENTE A APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO E SEUS REFLEXOS NAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MATÉRIA JÁ APRECIADA NO BOJO DO V. ACÓRDÃO ATACADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO QUE DEVE SER AFASTADA. MERO INCONFORMISMO DO MUNICÍPIO COM A DECISÃO CONTRÁRIA AOS SEUS INTERESSES. PRECEDENTE DESTA C. 4ª TURMA RECURSAL (0001148-63.2023.8.16.0149). EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 



    1. O Tema 1218 do STF, que suspendeu a análise do Tema 911 do STJ, trata da aplicação do piso nacional estabelecido pela Lei Federal nº 11.738 /2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com repercussão nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada. 



    2. Entretanto, verifico que não há justificativa para a suspensão pelo Tema 1218 do STF, nem violação ao Tema 911 do STJ, uma vez que ambos pressupõem a inexistência de vinculação expressa ao Piso Nacional do Magistério na lei local. No entanto, a demanda em questão não se enquadra nesse pressuposto, pois a Lei Municipal nº 1.122/2012 é clara ao prever a aplicação do referido Piso e seus reflexos nas progressões da carreira. 



    3. Recurso conhecidos e não providos.”



    Afirma o reclamante que:



    “ (...) a 4° Turma Recursal desconsiderou a opção legislativa do Município de Nova Prata do Iguaçu, de não vincular à carreira do magistério ao piso federal, fixando este como base de cálculo do vencimento dos níveis subsequentes ao nível inicial, o valor do piso fixado pela Lei Federal 11.738/2008, substituindo a Tabela de Vencimentos constante do Anexo III-A da Lei Municipal 1122/2012.



    (...)



    Desse modo, o Município de Nova Prata do Iguaçu não tem obrigação legal de conferir reajustes da carreira vinculados ao piso federal aos servidores do quadro do Magistério, pois como dito, a Lei Municipal 1122/2012 visou apenas assegurar que o vencimento inicial não seja em valor não inferior ao piso.



    Portanto, quando a decisão reclamada, baseada em “LEI TACITA”, determina aplicação do piso federal do magistério na carreira da servidora, sem lei municipal prevendo nesse sentido, ela descumpre a Súmula Vinculante 42 do Supremo Tribunal Federal, porque, vincula um índice federal para reajustar a carreira da servidora, uma vez que o Piso do Magistério é reajustado por meio de Portarias do MEC.”



    Pede, liminarmente, a suspensão do trâmite do processo originário e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.  



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como para anular ato administrativo ou cassar decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    O art. 37, inciso XIII, da CF, prevê que “É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público”. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que são inconstitucionais a vinculação ou a equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração do serviço público, com exceção apenas dos casos expressamente previstos na Constituição Federal (ADI n. 4.154, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.6.2010).  



    O STF, ao interpretar o inciso XIII do art. 37 da CF, também concluiu pela impossibilidade de vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária, porque ofensivo à autonomia dos estados ou municípios e à separação de poderes (Súmula Vinculante n. 42).  



    Ainda que não seja índice federal de correção monetária, a atualização do piso nacional dos professores da educação básica ocorre com base em cálculos do Ministério da Educação, segundo critérios previstos em normas federais, que não têm relação com as finanças municipais.   



    O Juízo reclamado entendeu a Lei Municipal 1.122/2012, ao estabelecer “que o piso salarial do Magistério é instituído em conformidade com a lei federal”, teria autorizado o reajuste automático dos vencimentos mediante utilização de índices federais. Essa ratio decidendi viola o enunciado da Súmula Vinculante n. 42.   



    Friso que a vinculação ao piso previsto na lei federal refere-se, exclusivamente, à proteção dos profissionais que recebam remuneração menor do que o citado piso. Reajustes para classes que recebam remuneração acima do piso dependem da edição de lei municipal específica, a teor da Súmula Vinculante n. 42 do STF.



    Pelo exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância à Súmula Vinculante n. 42, conforme explicado na presente decisão.  



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente